Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703132-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MATHEUS BARRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, ID Num. 23783907 e nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso (ID Num. 14499609) ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito